Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708120-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DILSON GERALDO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE VALOR DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. TRINTA POR CENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos, proferida em ação de conhecimento com tutela de urgência concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos à empréstimos não quitados. 1.1. Nas razões do recurso, o autor requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 2. Conforme contracheque acostado aos autos, verifica-se que a remuneração bruta do requerente, professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é de R$ 13.148,52 e renda líquida de R$ 5.342,96. 2.1. O autor possui cinco contratos, dentre os quais um é descontado de sua conta corrente, no valor de R$ 3.039,11, e os demais, nos valores de R$ 2.822,14, R$ 236,65, R$ 89,12 e R$ 255,09 descontados diretamente no contracheque, e que somados perfazem o total de R$ 6.442,11, o que representam o percentual de 48% de sua renda bruta. 3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2. No quadro de superendividamento, para o qual concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Aliás, aproveitam-se os bancos do fato do correntista, como sói acontecer na hipótese dos autos, ser servidor público do Distrito Federal e assim descontar diretamente em sua conta corrente o resultado do empréstimo, sem ao menos se importar com o fato de estar tornando inviável o pagamento do empréstimo, que leva a maior parte de seu salário inviabilizando, por completo, sua vida financeira. 3.3. Considerando que o salário possui caráter alimentar, tem-se que os descontos realizados diretamente na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus vencimentos devem ser efetivados de maneira a viabilizar a sua mantença e de sua família. 3.4. Precedente Turmário: “(...) 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios.” (07367384220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 21/3/2022). 3.5. A instituição financeira deve debitar, na conta corrente do autor/apelante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4. Recurso provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque deveria ter autorizado os descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos bancários comuns, sem limitação de percentual, porquanto inaplicável a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento, a teor da tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no TP n. 4.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023; e AgInt no RMS n. 70.186/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015